Tribunal: TJBA
Processo: 0000949-46.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000949-46.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIS OCIMAR BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO RESTRITA A CUSTAS E EMOLUMENTOS. SÚMULA 190 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de LUIS OCIMAR BARBOSA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das despesas de diligência para a citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça em execução fiscal; (ii) estabelecer se a extinção do feito, diante da recusa de recolhimento, configura hipótese de abandono (art. 485, III, CPC), de suspensão (art. 40 da LEF) ou de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 restringe-se a custas e emolumentos, não abrangendo despesas processuais relativas ao transporte de oficiais de justiça. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 190 e REsp 1.144.687/RS, Tema 396) determina que, em execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública o adiantamento dessas despesas. 5. O Tema 1.054 do STJ não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente da dispensa de antecipação de custas referentes à citação postal, não alcançando a citação por mandado. 6. A ausência de recolhimento inviabiliza a citação e impede a constituição e o desenvolvimento válido do processo, configurando a hipótese de extinção prevista no art. 485, IV, do CPC. 7. Não se caracteriza abandono da causa, que exigiria prévia intimação pessoal (art. 485, § 1º, CPC), tampouco hipótese de suspensão prevista no art. 40 da LEF, pois a diligência citatória sequer foi realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas de diligência do oficial de justiça em execução fiscal, não abrangidas pela isenção do art. 39 da Lei nº 6.830/80. 2. A ausência de recolhimento dessas despesas inviabiliza a citação e autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, CPC). 3. Não se aplica ao caso a regra do art. 485, § 1º, CPC (abandono) nem o art. 40 da LEF (suspensão), diante da recusa do exequente em viabilizar a citação inicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, III, IV e §1º, e 1.007, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 39 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; STJ, REsp nº 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 396). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000949-46.2012.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIS OCIMAR BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora